Tribunal: STF
Processo: AI 230990
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-24
Data de publicação: 1999-08-24

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE AFASTOU A APLICAÇÃO DE NORMA JURÍDICA
POR NÃO SE APLICAR À HIPÓTESE DOS AUTOS SEM, NO ENTANTO, DECLARÁ-LA
INCONSTITUCIONAL.
Não há violação ao disposto no art. 97 da Constituição
Federal quando o acórdão recorrido nega aplicação à norma jurídica
por entender incabível no caso sob exame.
Agravo improvido.